Tribunal: TJBA
Processo: 8013661-55.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8013661-55.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: IVANEUZA SANTANA SOUSA BARRETO Advogado(s): IGOR MOTTA DA FONSECA IMPETRADO: Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA Advogado(s): RM / K ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL CONTRA ATO QUE REDUZIU O PERCENTUAL DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA (GAE) QUANDO DA SUA APOSENTADORIA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À APOSENTADORIA COM INTEGRALIDADE. GUARIDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 47/2005. APOSENTADORIA QUE DEVE SER CALCULADA COM BASE NA REGRA VIGENTE NA ÉPOCA EM QUE O SERVIDOR ADQUIRIU O DIREITO, EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, BOA-FÉ, PROTEÇÃO DA CONFIANÇA E AO BROCARDO TEMPUS REGIT ACTUM. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 359 DO STF. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO MESMO SENTIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.º 8013661-55.2024.8.05.0000, sede na qual figura como Impetrante Ivaneuza Santana Sousa Barreto, e como Impetrado o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar de decadência suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça e, no mérito, conceder a segurança, para garantir à Impetrante a incorporação da Gratificação de Atividade Externa (GAE), no percentual de 30% (trinta por cento), aos seus proventos de aposentadoria, devendo ser promovido o pagamento da diferença relativa as parcelas vencidas no curso desta ação. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora Suplente